Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713719-93.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA, OLAVO CESAR BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: OLAVO CESAR BANDEIRA, VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA e recurso adesivo de OLAVO CESAR BANDEIRA, contra sentença proferida na ação declaratória de insolvência civil, ajuizada por OLAVO CESAR BANDEIRA. Tendo em vista a manifestação do MP na 1a instância, no ID 41917833, e, visando a ausência de qualquer anulação processual futura, deve-se determinar a intimação da Procuradoria de Justiça para se manifestar no feito, nesta sede recursal. Portanto, intime-se a Procuradoria de Justiça para que oferte parecer sobre os autos. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator